Tribunal: CARF
Processo: 10980.900432/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.900432/2008-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.748 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
O BOTICÁRIO FRANCHISING S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DIVERGÊNCIA ENTRE O
VALOR INFORMADO NA DIPJ E NO PER/DCOMP.
Considerando a falta de provas para demonstrar o seu erro, descabe o direito
pleiteado pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Jandir José Dalle Lucca, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.900432/2008-45
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.748 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900432/2008-45

Curitiba - PR, através do acórdão 06-26.747, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcrevo o relatório pertinente na
decisão a quo:
O presente processo refere-se a despacho decisório emitido por processamento
eletrônico, em que é não-homologada a compensação declarada por meio de
PER/DCOMP, no 29350.85568.130804.1.3.02-6754, em razão de divergência entre o
valor do saldo negativo de IRPJ declarado no PER/DCOMP e o declarado em DIPJ.
2.
A fundamentação da decisão do referido Despacho Decisório constitui-se
do seguinte, em síntese:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
possível confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor
do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
(...)
3.
O contribuinte fora intimado, ainda, para retificar a DIPJ correspondente
ou apresentar PER/DCOMP retificador indicando corretamente o valor do saldo
negativo apurado no período e, se for o caso, corrigindo o detalhamento do crédito
utilizado na sua composição. Outras divergências entre as informações do
PER/DCOMP, da DIPJ e da DCTF do período deveriam ser sanadas, ainda, pela
apresentação de declarações retificadoras no prazo estabelecido nesta intimação.

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcrevo o
relatório pertinente na decisão a quo:
4.
O contribuinte foi cientificado do despacho em 17/03/2008. Em
17/04/2008, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em que se
insurge contra o decidido no despacho, alegando o segue, em síntese:
4.1.
A empresa cometeu um erro no preenchimento do PER/DCOMP,
informando um crédito no valor errado, de acordo com a DIPJ exercício 2002, ano-
calendário 2001. Para a regularização, apresentamos PER/DCOMP retificadora via
ofício, devido ao sistema não permitir a transmissão no caso de ser objeto de decisão
administrativa (doc. 02).
5.
Ao final, requer a anulação do despacho decisório.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por maioria de votos.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.748 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900432/2008-45

Ano-calendário: 2001
PER/DCOMP.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ
E/OU
DE
CSLL.
DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR INFORMADO NA DIPJ E NO
PER/DCOMP. NÃO-HOMOLOGAÇÃO.
A única via admissível para a efetuação de compensação é por meio da entrega
da respectiva declaração, a qual deve, obrigatoriamente, (a) seguir as regras de
preenchimento estabelecidas pela RFB, conforme o §14, acima; e (b) informar
os créditos que foram utilizados naquela declaração de compensação, conforme
o §1o. Portanto, em cumprimento ao disposto no art. 170 do CTN e do §14 do
art. 74 da Lei no 9.430/96, na hipótese de a origem do direito creditório ser
saldo negativo de IRPJ e/ou de CSLL, o direito de compensação do
contribuinte está condicionado a que informe no PER/DCOMP idêntico valor
de saldo negativo de IRPJ e/ou de CSLL, respectivamente, em relação ao que
foi informado na DIPJ.

Do voto do relator, que foi acompanhado pela maioria do colegiado de primeira
instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
MÉRITO
2.
A análise da manifestação de inconformidade empreendida pelo contribuinte
deve se iniciar, inevitavelmente, pela norma inaugural do direito de compensação em
nosso ordenamento jurídico. Não tendo a Constituição Federal tratado do assunto,
refiro-me ao Código Tributário Nacional (CTN – Lei no 5.172/66), que, em seu art.
170, determina o seguinte:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para
os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar
redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo
a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento. [grifei]
3.
Percebe-se, como é de todos sabido, que o direito de compensação tributária
aparta-se radicalmente do instituto congênere próprio do direito privado. No Direito
Civil, havendo duas pessoas reciprocamente credoras e devedoras em dívidas líquidas,
vencidas e de coisas fungíveis entre si (da mesma natureza), as suas obrigações se
extinguem automaticamente, independentemente de qualquer procedimento ou
pronunciamento. Invocada no bojo de ação judicial, o juiz apenas declara a
compensação já acontecida. Tudo conforme os seguintes artigos do Código Civil (Lei
no 10.406/02)
Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as
duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.748 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900432/2008-45

Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas
fungíveis.
4.
Já no Direito Tributário, não há espaço para qualquer compensação automática.
5.
Conforme o art. 170 do CTN, o contribuinte só terá direito a compensar se, e
apenas se, (a) a lei estabelecer esse direito; (b) se forem atendidas as condições
estipuladas diretamente pela lei, ou as condições cuja estipulação a lei delegue às
autoridades administrativas competentes; e, ainda, (c) sob as garantias estipuladas pela
lei.
6.
O direito à efetivação da compensação encontra-se agasalhado, hoje, no art. 74
da Lei no 9.430/96, com as diversas alterações que veio a sofrer, in litteris:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação. [grifei]
7.
Como se pode observar, a lei expressamente confere à Secretaria da Receita
Federal, hoje Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), competência para
disciplinar as regras sobre a compensação estabelecidas no art. 74.
8.
Para além disso, a lei, direta e expressamente, determina que a compensação
poderá ser efetuada exclusivamente mediante a entrega de declaração em que constem
as informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados.
9.
Portanto, a única via admissível para a efetuação de compensação é por meio
da entrega da respectiva declaração, a qual deve, obrigatoriamente, (a) seguir as regras
de preenchimento estabelecidas pela RFB, conforme o §14, acima; e (b) informar os
créditos que foram utilizados naquela declaração de compensação, conforme o §1o.
10.
Ao aprovar o programa gerador de PER/DCOMP, a RFB aprova concomitante
instruções de preenchimento que são cogentes ao contribuinte. Na esteira da letra “a”,
do item anterior, só têm direito à compensação os contribuintes que efetuarem o
preenchimento correto do PER/DCOMP, conforme as regras estabelecidas pela RFB.
11.
As instruções de preenchimento do PER/DCOMP, referentes à PASTA
CRÉDITO, assim estabelecem (item 6.3):
As Fichas acima serão disponibilizadas pelo Programa PER/DCOMP na primeira
utilização do Crédito de Saldo Negativo de IRPJ. Nessas Fichas devem ser
informados todos os recolhimentos, retenções e/ou compensações que contribuíram
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.748 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900432/2008-45

para formar o referido saldo negativo de IRPJ, ou seja, o total dos valores deduzidos
na sua DIPJ, e não somente até o limite do Valor do Saldo Negativo. [grifei]
12.
Na Ficha “Saldo negativo de IRPJ”, dentro da ficha 6.3, lê-se o seguinte:
1) Valor do Saldo Negativo: Informar o valor do saldo negativo de IRPJ apurado no
período a que se refere o crédito objeto do Pedido Eletrônico de Restituição ou a
Declaração de Compensação, conforme informado na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). [grifei]
13.
Portanto, em cumprimento ao disposto no art. 170 do CTN e do §14 do art. 74
da Lei no 9.430/96, na hipótese de a origem do direito creditório ser saldo negativo de
IRPJ, o direito de compensação do contribuinte está condicionado a que informe no
PER/DCOMP idêntico valor de saldo negativo de IRPJ em relação ao que foi
informado na DIPJ.
14.
No presente caso, o contribuinte informou incorretamente os créditos que foram
utilizados, havendo divergência entre o crédito informado no PER/DCOMP em
relação à origem do direito creditório informado na DIPJ, contrariando a determinação
minudenciada nos itens anteriores.
15.
Além dos fundamentos já examinados, ressalte-se que, no caso, o Fisco
promoveu intimação ao contribuinte, fl. 02, cientificada em 05/09/2006, fl. 39, na
qual:
15.1.
Indica que o saldo negativo informado no PER/DCOMP é diferente do apurado
na DIPJ.
15.2.
Solicita que o contribuinte retifique a DIPJ ou apresente PER/DCOMP
retificador, indicando corretamente os valores; e sanando as divergências havidas
entre essas declarações e entre essas e a DCTF, o que deveria ser feito dentro do prazo
estabelecido pela intimação, vinte dias.
16.
O contribuinte quedou inerte, a despeito da diligência da administração em
intimá-lo a esclarecer os defeitos inerentes às divergências entre as suas declarações.
17.
Não é oportuno o pedido, feito pelo contribuinte, de que seja promovida à
retificação do PER/DCOMP por meio de “ofício”, ou seja, a manifestação de
inconformidade não é veículo para que seja promovida, pela DRJ, a retificação do
PER/DCOMP. Não compete à DRJ proceder à retificação de ofício pleiteada pelo
contribuinte.
18.
Conforme determina a legislação, os PER/DCOMPs que já tiverem sido objeto
de decisão administrativa não poderão ser objeto de retificação. Tal impossibilidade
resta consignada no art. 77 da IN RFB no 900/08, in verbis:
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e,
observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de
Compensação.
19.
Portanto, é intempestiva a tentativa de o contribuinte retificar o PER/DCOMP
por meio da manifestação de inconformidade, devendo ter feito tal retificação
tempestivamente, dentro do prazo que lhe foi concedido pela administração tributária
federal.
20.
Não procedem, pois, as alegações expendidas pelo contribuinte.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.748 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900432/2008-45

Conclusão
Em razão do exposto, voto pela improcedência da manifestação
de inconformidade apresentada pelo contribuinte.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 14/06/2010, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em data não muito precisa, conforme se tenta depurar nos autos (fls. 53 e ss).
Há indicativos de um carimbo datado de 29/junho/2010, mas borrado. Considerando a
indefinição, vou entender que o recurso voluntário está tempestivo.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, qual seja que informou o valor do saldo negativo no PER/Dcomp (R$
47.379,78) diferente da DIPJ (R$ 53.897,86), e alega erro de fato para correção do crédito, sem
trazer nenhum elemento probatório adicional aos autos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O presente processo versa sobre PER/Dcomp não homologada, por conta da
divergência entre o valor do saldo negativo de IRPJ declarado no PER/Dcomp e o declarado na
DIPJ.
A fundamentação da decisão do referido despacho decisório constitui-se do
seguinte, em síntese:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não
foi possível confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
não corresponde ao valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP.

O contribuinte fora intimado, anteriormente à ciência do despacho decisório, a
retificar a DIPJ correspondente ou apresentar PER/Dcomp retificador, corretamente o valor do
saldo negativo apurado no período e, se for o caso, corrigindo o detalhamento do crédito
utilizado na sua composição. Outras divergências entre as informações do PER/Dcomp, da DIPJ
e da DCTF do período deveriam ser sanadas, ainda, pela apresentação de declarações
retificadoras no prazo estabelecido nesta intimação. Contudo, nada o fez.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.748 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900432/2008-45

Após despacho decisório, se manifesta alegando erro no preenchimento do
PER/Dcomp, e requerendo a retificação deste de ofício (já que não conseguia mais enviar uma
retificação via sistema).
A decisão da DRJ vai no sentido de que como não houve a entrega da declaração
do PER/Dcomp correto, não atende os requisitos para ser homologada. Igualmente, rejeitou a
pretensão de retificação de ofício do PER/Dcomp, por falta de competência na instância
administrativa.
Compulsando os autos, toda a alegação do contribuinte é que preencheu
erroneamente o PER/Dcomp, não trazendo nenhuma demonstração deste erro em nenhum
momento oportunizado.
Como bem salientado na decisão a quo, o direito de compensação está
condicionado a que informe no PER/Dcomp idêntico valor de saldo negativo de IRPJ em relação
ao que foi informado na DIPJ. Transcreve-se:
15.
Para além disso, a lei, direta e expressamente, determina que a
compensação poderá ser efetuada exclusivamente mediante a entrega de
declaração em que constem as informações relativas aos créditos utilizados e aos
respectivos débitos compensados.
16.
Portanto, a única via admissível para a efetuação de compensação é por
meio da entrega da respectiva declaração, a qual deve, obrigatoriamente, (a)
seguir as regras de preenchimento estabelecidas pela RFB, conforme o §14,
acima; e (b) informar os créditos que foram utilizados naquela declaração de
compensação, conforme o §1o.
17.
Ao aprovar o programa gerador de PER/DCOMP, a RFB aprova
concomitante instruções de preenchimento que são cogentes ao contribuinte. Na
esteira da letra “a”, do item anterior, só têm direito à compensação os
contribuintes que efetuarem o preenchimento correto do PER/DCOMP, conforme
as regras estabelecidas pela RFB.
18.
As instruções de preenchimento do PER/DCOMP, referentes à PASTA
CRÉDITO, assim estabelecem (item 6.3):
As Fichas acima serão disponibilizadas pelo Programa PER/DCOMP na
primeira utilização do Crédito de Saldo Negativo de IRPJ. Nessas Fichas devem
ser informados todos os recolhimentos, retenções e/ou compensações que
contribuíram para formar o referido saldo negativo de IRPJ, ou seja, o total dos
valores deduzidos na sua DIPJ, e não somente até o limite do Valor do Saldo
Negativo. [grifei]
19.
Na Ficha “Saldo negativo de IRPJ”, dentro da ficha 6.3, lê-se o seguinte:
1) Valor do Saldo Negativo: Informar o valor do saldo negativo de IRPJ apurado
no período a que se refere o crédito objeto do Pedido Eletrônico de Restituição
ou a Declaração de Compensação, conforme informado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). [grifei]
20.
Portanto, em cumprimento ao disposto no art. 170 do CTN e do §14 do
art. 74 da Lei no 9.430/96, na hipótese de a origem do direito creditório ser saldo
negativo de IRPJ, o direito de compensação do contribuinte está condicionado a
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.748 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900432/2008-45

que informe no PER/DCOMP idêntico valor de saldo negativo de IRPJ em
relação ao que foi informado na DIPJ.
21.
No presente caso, o contribuinte informou incorretamente os créditos que
foram utilizados, havendo divergência entre o crédito informado no
PER/DCOMP em relação à origem do direito creditório informado na DIPJ,
contrariando a determinação minudenciada nos itens anteriores.
22.
Além dos fundamentos já examinados, ressalte-se que, no caso, o Fisco
promoveu intimação ao contribuinte, fl. 02, cientificada em 05/09/2006, fl. 39, na
qual:
22.1. Indica que o saldo negativo informado no PER/DCOMP é diferente do
apurado na DIPJ.
22.2. Solicita que o contribuinte retifique a DIPJ ou apresente PER/DCOMP
retificador, indicando corretamente os valores; e sanando as divergências
havidas entre essas declarações e entre essas e a DCTF, o que deveria ser feito
dentro do prazo estabelecido pela intimação, vinte dias.
23.
O contribuinte quedou inerte, a despeito da diligência da administração
em intimá-lo a esclarecer os defeitos inerentes às divergências entre as suas
declarações.

Assim sendo, e considerando a falta de provas para demonstrar o seu erro,
entendo que descabe o direito pleiteado pelo contribuinte.

Conclusão:
Considerando o acima exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital